Tribunal: TJMT
Processo: 0000447-85.2015.8.11.0064
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N.o: 0000447-85.2015.8.11.0064
APELANTE: Erones Francisco Coutinho
APELADO: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, com pedido de absolvição por nulidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar foi lícita e se as provas dela decorrentes são válidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar foi realizada com base em denúncias anônimas e em antecedentes criminais do apelante, sem que houvesse fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime permanente em estado latente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que denúncias anônimas, por si sós, não legitimam o ingresso de policiais em domicílio sem autorização judicial.
5. As provas obtidas por meio da busca domiciliar ilícita são nulas, por derivação, nos termos do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal.
6. Não havendo outras provas da ocorrência do fato criminoso, a absolvição do apelante é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A busca domiciliar realizada sem justa causa, com base em denúncias anônimas e antecedentes criminais, é ilícita, tornando nulas as provas dela decorrentes. Nesse caso, a absolvição do réu é medida que se impõe."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 157, §1o, e 386, II; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000447-85.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERONES FRANCISCO COUTINHO - CPF: 044.692.131-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, com pedido de absolvição por nulidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar foi lícita e se as provas dela decorrentes são válidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca domiciliar foi realizada com base em denúncias anônimas e em antecedentes criminais do apelante, sem que houvesse fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime permanente em estado latente.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que denúncias anônimas, por si sós, não legitimam o ingresso de policiais em domicílio sem autorização judicial.

5.

As provas obtidas por meio da busca domiciliar ilícita são nulas, por derivação, nos termos do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal.

6.

Não havendo outras provas da ocorrência do fato criminoso, a absolvição do apelante é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A busca domiciliar realizada sem justa causa, com base em denúncias anônimas e antecedentes criminais, é ilícita, tornando nulas as provas dela decorrentes. Nesse caso, a absolvição do réu é medida que se impõe."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 157, §1o, e 386, II; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ERONES FRANCISCO COUTINHO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa.

O apelante alega, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da ilicitude das provas obtidas por meio de busca e apreensão pessoal e domiciliar, que teria violado o direito constitucional à intimidade. Requer, com base nisso, a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo não acolhimento da preliminar e pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da eminente Procuradora Rosana Marra, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme entendimento assim ementado:

Sumário: Apelação criminal. Recurso defensivo. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 1. Objetiva-se, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade processual oriunda da ilegalidade das provas provenientes das buscas pessoal e domiciliar, com a consequente absolvição do apelante com fundamento no art. 386, II e III, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Diligências precedidas da fundada suspeita da prática de crime. Imóvel marcado pela vinculação ao narcotráfico. Apelante empreendeu fuga do local ao avistar a GUPM, correndo para os fundos do imóvel e fugindo pelo rio. Tentativa de se esquivar da ação policial. Prescindibilidade de prévia autorização judicial quando presente a fundada suspeita da ocorrência de crime permanente no imóvel. Legalidade das medidas de busca e apreensão. 2. No mérito, por sua vez, a defesa pretende a absolvição do apelante, indicando a fragilidade do conjunto probatório, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas. Apreensão de entorpecentes (maconha), precedidas de informações acerca do cometimento do tráfico ilícito de drogas no local. Depoimentos testemunhais e provas periciais que corroboram a atividade da narcotraficância. Reincidência específica no tráfico ilícito de drogas. Devida conservação da condenação do apelante. Parecer pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Fez-se na denúncia a seguinte narrativa fática:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 26/12/2014, por volta das 09h50min, na residência situada na Rua Joaquim de Oliveira, n. 88, Bairro Jardim Santa Laura, nesta cidade, o denunciado ERONES FRANCISCO COUTINHO foi preso em flagrante delito por ter em depósito e guardar 01 (uma) porção, pesando 224,990 g (duzentos e vinte e quatro gramas, novecentos e noventa miligramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar (fls. 20/21).

São dos autos que no dia e horas supracitados, após receber diversas delações de que o denunciado perpetrava o tráfico de drogas no referido endereço, a Polícia Militar se deslocou até o local, onde fez a sua abordagem.

Diante da fundada suspeita, realizada revista domiciliar, os policiais localizaram no fundo da casa, próxima a uma bananeira, a referida porção de maconha, motivo pelo qual o denunciado empreendeu fuga pelas margens do rio.

Na unidade policial, Luana Pedroso, esposa de Erones, afirmou que a droga pertencia ao denunciado, o qual realizava o comércio de entorpecentes”

Ao fim da instrução, o douto julgador singular afastou a alegação de nulidade e condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas.

Insurgindo-se, o apelante, cuja defesa é patrocinada pela Defensoria Pública, aventa preliminar sinalizando a nulidade do processo em razão da ilicitude das provas obtidas por meio de busca e apreensão pessoal e domiciliar, que teria violado o direito constitucional à intimidade. Requer, com base nisso, a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

Razão lhe assiste.

A questão atinente à nulidade da prova não é inédita no presente feito, e já ocasionou a rejeição da denúncia, após o oferecimento de resposta à acusação. Dessa decisão, destaco os seguintes excertos:

“Observa-se que a prova careada nos autos não é suficiente para propiciar o reconhecimento de uma eventual justa causa de autorizar que a inviolabilidade domiciliar fosse relativizada por flagrante delito.

E assim afirma, sobretudo porque apesar de constar dos autos a existência de denúncias anônimas informando a traficância, tem-se que não há registros de investigações prévias, somado ao fato de que não há nos autos documentos que atestem a autorização do ingresso na residência

Assim, apesar da boa-fé dos policiais militares, não há elementos objetivos seguros que justificassem a invasão de domicílio. Além disso, a prisão não originou de atividade investigatória desenvolvida de forma pretérita, uma vez que atuaram nos limites das competências que lhes são reservadas, dentre elas, a verificação de denúncia anônima recebida. Verifica-se que é nula a prova derivada de conduta ilícita, após invasão desautorizada do domicílio, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio, que está permeada de ilicitude, e, consequentemente, a apreensão de drogas.

(...)

Desta forma, tem-se que a falta de justa causa, no presente feito, decorre da violação do direto fundamental do domicílio, já que as razões apontadas para ingresso na residência do acusado não possui extração da jurisprudência, de modo que as provas da materialidade do crime de tráfico são ilícitas, decorrentes de violação de norma constitucional, razão pela qual se impõe a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, III do CPP.”

No entanto, apresentado recurso em sentido estrito, bem como ocorrendo modificação na titularidade da vara, a magistrada sentenciante retratou esta decisão e designou a audiência de instrução e julgamento.

Contudo, a nosso sentir, mostra-se indisfarçavelmente ilícita a realização da medida de busca domiciliar, visto que não é possível aferir a existência de fundadas razões que legitimassem a suspeita de que, naquela residência, estaria em curso um crime permanente em estado latente.

Vejamos, a propósito, as provas orais colhidas, que nos impelem à sobredita conclusão.

O Sargento da Polícia Militar Wender Souza Cabral, em sede inquisitiva, testificou que:

“(...)
durante
abordagem defronte à residência
do suspeito ERONES FRANCISCO
nada fora encontrado
com o mesmo, o qual estava saindo para procurar emprego; QUE neste momento,
sabendo do seu envolvimento com entorpecentes, devido as ligações feitas ao CIOSP, acerca da comercialização, e por já ter sido preso por outros crimes
, eu, SGT/PM-WENDER,
fiz uma busca minuciosa nos fundos da casa do suspeito
, onde foi encontrado escondido numa bananeira um pedaço de substância esverdeada aparentando ser maconha com aproximadamente 0,234 gramas
; QUE quando sua companheira a suspeita LUANA viu que foi encontrado não tentou esboçar nenhuma reação pelo flagrante, e
vendo que algo havia ocorrido, o suspeito ERONES FRANCISCO, que já estava afastado do local correu para os fundos da residência de sua genitora alcançando as margens do rio conseguindo foragir, não sendo detido
; QUE indagado à suspeita as origens dos materiais apreendidos que estavam escondidos numa geladeira velha, esta não soube responder e sim dizendo que não sabia que estavam ali guardadas: QUE tinha conhecimento da comercialização feita pelo seu companheiro, e que quando tentava impedir, este negava a parar de vender;”

Em juízo, o Sargento relatou que,
“na época
, tinham informações de que, naquele local, havia movimentação de usuários de entorpecentes
. Assim, foram para lá, e
ele estava saindo da residência para trabalhar, conversei com ele, tratei bem, até comentei, vou dar uma olhada nesse quintal aqui do lado, que faz a margeação com o terreno dele
, e ele ficou ali na frente, meio sapeando, meio longe do Ormond.
Quando eu cheguei no rumo de uma
bananeira que é bem nos fundos da residência
, eu olhei pras folhas da bananeira e vi aquela sacola, alcancei com a mão, quando eu abro, estava lotada de droga,
quando olhei pra trás que ele viu que eu encontrei a droga, ele saiu em direção ao centro ali, entrou no fundo da casa da mãe dele, conseguiu alcançar o rio e a gente não pegou ele mais. A esposa do réu é uma pessoa muito humilde, conversou com a gente, confirmou a situação. Aquela região ali foi muito usada para tráfico de drogas”
.

O Soldado da Polícia Militar Sérgio Ormond Portela, em sede inquisitiva, limitou-se a ratificar a versão de seu superior hierárquico.

Em juízo, Sérgio Ormond Portela disse claramente “não me recordo da ocorrência (...) se tem minha assinatura do boletim de ocorrência, eu ratifico, mas não me recordo, porque faz muito tempo (...) 2014, 10 anos atrás.”

Ratificou a ratificação!

A seu turno, o recorrente, em juízo, negou a prática delitiva, alegando que, na abordagem, nada foi encontrado, motivo pelo qual foi trabalhar, e ao retornar, viu que sua esposa havia sido presa.

A partir do cotejo de tais depoimentos conclui-se que a polícia recebeu denúncias anônimas que indicavam a circulação de usuários na residência do recorrente.

Assim, foram ao lugar e abordaram o recorrente na saída de sua casa, momento em que nada de ilícito foi encontrado. Mesmo assim, o policial decidiu ingressar na residência, porque havia denúncias anônimas e porque “sabia” do seu envolvimento com drogas, existindo antecedentes criminais. Assim, ingressou no quintal da casa do recorrente e “bem nos fundos da residência”, encontrou a droga, momento em que o apelante empreendeu fuga.

Observe-se: a fuga se deu em momento posterior ao ingresso na residência, logo, não foi o motivo da fundada suspeita. Esta fundada suspeita, na verdade, foi uma “verdade sabida”, composta de denúncias anônimas e antecedentes criminais. Nada mais!

Nesse contexto de explícita ausência de justa causa, é impositiva a conclusão pela nulidade da ação policial, completamente divorciada das diretivas legais e constitucionais acerca da matéria, estabelecidas em favor da proteção da pessoa contra arbítrios estatais.

A anulação da ação policial, em sua inteireza, e a consequente absolvição são, portanto, medidas cogentes.

Ora, a jurisprudência pátria é copiosa ao assinalar a imprestabilidade de denúncias anônimas para legitimar a execução de busca domiciliar mediante dispensa de ordem judicial.

A propósito, o TEMA 280 estabelece que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.”

Em casos semelhantes o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de entender que:

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. PERMISSÃO DE ENTRADA NÃO COMPROVADA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ILEGALIDADE. 1.
Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida.
2.
No caso, inexistem elementos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas ou outros delitos no interior da residência, tais como monitoramento ou campanas, movimentação de pessoas ou investigações prévias, não sendo suficiente, para tanto, a mera denúncia anônima. 3. A suposta permissão para ingresso domiciliar, proferida em clima de estresse policial, não pode ser considerada espontânea, a menos que tivesse sido por escrita e testemunhada, ou documentada de outra forma. Afigura-se ilícita a prova obtida mediante violação de domicílio desprovida de fundadas razões
. 4. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva de ingresso no domicílio, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157 , caput e § 1o , do CPP . 5.
Tribunal de origem decidiu por não haver ilegalidade por invasão de domicílio pois os policiais receberam denúncia anônima, movimentação diferenciada de pessoas e suposta anuência do morador. A invasão em domicilio, que tem proteção constitucional, não pode ter base apenas a suposta flagrância delituosa
. 6. Habeas corpus concedido. Restabelecimento da sentença absolutória. Expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver o agente preso. (
STJ – Habeas Corpus: HC 696510 PE 2021/0310467-5
, p
ublicado em 17/12/2021).

Nesse contexto fático, e sopesadas as provas colhidas em juízo, com os elementos informativos oriundos da fase administrativa, mostra-se impositivo o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar e, por derivação, de todas as demais provas colhidas nos autos, nos termos do artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, não restando outro caminho senão a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo por não existirem outras provas da ocorrência do fato criminoso.

Com tais fundamentos, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal aforado por ERONES FRANCISCO COUTINHO para
anular medida de busca domiciliar e as demais provas ilícitas por derivação
e, nos moldes do artigo 386, II, do Código de Processo Penal, por não haver prova da existência do fato,
absolver

o recorrente da imputação da prática do crime de tráfico de entorpecentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025